Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Delfim da Costa Almeida e João Raimundo de Oliveira em face do Acórdão 8.675/2021-2a Câmara, o qual, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os, solidariamente com a APB Associação Positiva de Brasília, ao pagamento de débito, bem como ao pagamento da multa individual do art. 57 da Lei 8.443/1992

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Delfim da Costa Almeida e João Raimundo de Oliveira em face do Acórdão 8675/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Delfim da Costa Almeida e João Raimundo de Oliveira, por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.